Tribunal: CARF
Processo: 10825.901895/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.901895/2012-01
ACÓRDÃO
3002-004.167 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLETROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 01/10/2009
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO.
INEXISTÊNCIA. DÉBITO DE IPI LANÇADO PELA PRÓPRIA CONTRIBUINTE.
O direito ao ressarcimento de créditos de IPI pressupõe a existência de
saldo credor passível de ressarcimento ao final do trimestre-calendário de
referência. Inexistindo tal saldo, em razão de sua integral absorção por
débitos escriturados pela própria contribuinte, não há direito creditório a
ser reconhecido.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
À
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
A retificação de PER/DCOMP somente é admitida antes da prolação da
decisão administrativa correspondente, nos termos do art. 88 da Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012 e normas correlatas anteriores. Após a
decisão, descabe qualquer pretensão retificatória no âmbito do processo
administrativo fiscal.
ÔNUS DA PROVA. NÃO ATENDIMENTO.
Incumbe ao sujeito passivo o ônus de demonstrar, de forma inequívoca e
documental, eventuais equívocos no preenchimento das declarações
fiscais, bem como a regularidade dos créditos pleiteados. A mera alegação
de erro, desacompanhada de prova robusta, não autoriza a desconstituição
do lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.167 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901895/2012-01
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Adriano Monte Pessoa, Gisela
Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-70.352, proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, que
considerou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
SOLETROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., mantendo incólume o Despacho Decisório que
indeferiu o pedido de ressarcimento de créditos de IPI relativo ao 4o trimestre de 2009,
formalizado por meio do PER/DCOMP no 40615.44911.150811.1.1.01-6418.
A contribuinte, empresa do ramo industrial de aquecedores solares, pleiteou o
ressarcimento de créditos de IPI no valor de R$ 139.240,86, referente ao período de apuração
compreendido entre 01/10/2009 e 31/12/2009. Após análise pelo Sistema de Controle de Créditos
– SCC, foi reconhecido o valor de R$ 0,00 (zero), tendo sido identificado que o saldo credor
passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado.
O Despacho Decisório de fl. 11 (fls. 109/112), além de indeferir o pedido de
ressarcimento, deixou de homologar as compensações declaradas nos seguintes PER/DCOMPs: no
37766.62863.250212.1.3.01-0973 e no 25466.23439.250112.1.3.01-0609.
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, que o valor solicitado de R$ 139.240,86 seria, na verdade,
inferior ao crédito real de que dispunha, no montante de R$ 146.335,14, tendo havido equívoco
no preenchimento da declaração. Sustentou que a existência do crédito seria 'insofismável' e que
o indeferimento seria 'abusivo e ilegal'.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.167 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901895/2012-01
3
A 4a Turma da DRJ/JFA, ao apreciar a manifestação de inconformidade, verificou
que não houve glosas de créditos, reclassificações ou débitos apurados pela fiscalização, de modo
que os valores constantes do Demonstrativo de Créditos e Débitos refletiam integralmente as
informações prestadas pela própria contribuinte no PER/DCOMP.
Constatou-se que todo o saldo credor do 4o trimestre de 2009 foi integralmente
liquidado em dezembro de 2009, especialmente em razão do lançamento, pela própria
contribuinte, do valor de R$ 899.993,90 a título de 'Outros Débitos – Perdas por Decurso',
conforme registrado no Livro de Registro de Apuração do IPI (fl. 20) e no PER/DCOMP (fl. 38).
A DRJ consignou, ainda, que a retificação de PER/DCOMP somente poderia ser
efetivada anteriormente à decisão administrativa correspondente, nos termos do art. 57 da
Instrução Normativa SRF no 600/2005, art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900/2008 e art. 88
da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, razão pela qual a pretensão de alteração da
declaração seria descabida.
Irresignada, a contribuinte interpõe o presente recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, requerendo a reforma da decisão recorrida, com o
reconhecimento da validade do crédito de R$ 527.078,82 e a consequente extinção do crédito
tributário referente ao 4o trimestre de 2009.
Nas razões recursais, a recorrente argumenta que:
a) o crédito de R$ 899.993,90 seria originário de operações realizadas até o ano de
2004, estando prescrito;
b) a empresa reconheceu a prescrição do referido crédito e optou por dar baixa no
mesmo em 2009, lançando-o no item 'Outros Débitos – Perdas por Decurso';
c) o crédito restante de R$ 527.078,82 seria regular, decorrente de operações
realizadas no exercício de 2009;
d) as compensações glosadas estariam lastreadas única e exclusivamente no crédito
de R$ 527.078,82, não guardando qualquer relação com o crédito prescrito;
e) os julgadores de primeira instância teriam sido 'induzidos em erro' pela
movimentação de exclusão do crédito prescrito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro ADRIANO MONTE PESSOA, Relator
I – DA ADMISSIBILIDADE
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.167 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901895/2012-01
4
O recurso voluntário é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de
trinta dias contados da ciência do acórdão recorrido, conforme se verifica dos elementos
constantes dos autos.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço.
II – DO MÉRITO
Passo ao exame das questões suscitadas pela recorrente em seu recurso voluntário,
seguindo a ordem dos argumentos por ela apresentados.
II.1 – DA ALEGAÇÃO DE QUE O CRÉDITO DE R$ 899.993,90 SERIA ORIGINÁRIO DE
OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O ANO DE 2004 E ESTARIA PRESCRITO
A recorrente sustenta, em seu recurso voluntário, que o crédito de R$ 899.993,90
seria originário de operações realizadas até o ano de 2004 e que, por essa razão, estaria prescrito.
Alega que, após o surgimento do respectivo crédito, o mesmo foi regularmente escriturado e 'veio
sendo informado nos livros de apuração da Recorrente'.
A alegação não merece acolhimento, por diversas razões que passo a expor.
Primeiramente, impende destacar que a recorrente não logrou demonstrar, de
forma inequívoca e documental, a origem do alegado crédito de R$ 899.993,90, nem tampouco
comprovou que este seria efetivamente decorrente de operações realizadas até o exercício de
2004. Os documentos acostados aos autos são insuficientes para corroborar a narrativa
apresentada, limitando-se a recorrente a fazer alegações genéricas e desprovidas de suporte
probatório adequado.
Ademais, o conceito de 'prescrição' invocado pela recorrente revela-se
tecnicamente inadequado quando aplicado aos créditos escriturais de IPI. Com efeito, o instituto
da prescrição, no âmbito tributário, possui significado técnico-jurídico específico, relacionado à
extinção do direito de ação do Fisco para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174
do Código Tributário Nacional. Não se confunde, portanto, com a suposta perda do direito ao
aproveitamento de créditos escriturais pelo contribuinte.
O que existe, no ordenamento jurídico brasileiro, é o prazo decadencial de cinco
anos para o contribuinte pleitear a restituição ou ressarcimento de tributos pagos indevidamente
ou a maior, conforme dispõe o art. 168 do CTN. Todavia, a situação descrita pela recorrente não se
enquadra nessa hipótese, porquanto os créditos escriturais de IPI não se confundem com tributos
pagos indevidamente, tratando-se de direito creditório de natureza diversa, decorrente do
princípio da não-cumulatividade previsto no art. 153, § 3o, inciso II, da Constituição Federal.
Não bastasse isso, ainda que se admitisse, apenas para fins de argumentação, que o
crédito em questão estivesse sujeito a algum prazo extintivo, a própria conduta da recorrente
evidenciaria a inconsistência de sua alegação. Ora, se o crédito de R$ 899.993,90 verdadeiramente
estivesse 'prescrito' desde período anterior a 2009, não haveria razão lógica para que a
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.167 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901895/2012-01
5
contribuinte o mantivesse escriturado em seus livros fiscais por tantos anos, carregando-o de
trimestre em trimestre até dezembro de 2009.
A manutenção do crédito escriturado ao longo de vários exercícios demonstra que a
própria contribuinte reconhecia a sua existência e validade, sendo contraditório que, apenas no
momento em que lhe convém – ou seja, quando da análise do pedido de ressarcimento – venha a
alegar a sua 'prescrição'. Tal comportamento configura verdadeira venire contra factum proprium,
conduta vedada pelo ordenamento jurídico por atentar contra o princípio da boa-fé objetiva.
Registre-se, ainda, que a alegação de prescrição não foi suscitada na manifestação
de inconformidade originária, apresentada perante a DRJ/JFA. Naquela oportunidade, a
contribuinte limitou-se a argumentar que teria cometido 'equívoco' no preenchimento da
declaração, informando valor inferior ao que efetivamente possuía. A tese de prescrição surge
apenas no presente recurso voluntário, em nítida inovação argumentativa que, por si só, revela a
fragilidade da narrativa construída pela recorrente.
Por fim, cumpre ressaltar que a recorrente afirma, em seu recurso, que o crédito de
R$ 899.993,90 'foi regularmente escriturado naquela oportunidade e veio sendo informado nos
livros de apuração'. Ora, se o crédito foi 'regularmente escriturado' e mantido nos livros fiscais, é
porque a contribuinte o considerava legítimo e válido. Não pode agora, por conveniência
processual, pretender descaracterizá-lo como 'prescrito' para justificar a baixa efetuada em
dezembro de 2009.
Diante do exposto, rejeito a alegação de que o crédito de R$ 899.993,90 seria
originário de operações realizadas até o ano de 2004 e estaria prescrito, por ausência de
comprovação documental, inadequação técnica do conceito de prescrição à espécie,
comportamento contraditório da recorrente e inovação argumentativa em sede recursal.

II.2 – DA ALEGAÇÃO DE QUE A EMPRESA RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E OPTOU
POR DAR BAIXA NO CRÉDITO EM 2009
A recorrente argumenta que, a partir de 2009, em virtude de ter reconhecido a
prescrição do crédito de R$ 899.993,90 e 'para que não houvesse eventuais interpretações
imprecisas e desencontradas', optou por dar baixa no referido crédito, lançando-o no item 'Outros
Débitos – Perdas por Decurso' do Livro de Registro de Apuração do IPI.
Essa alegação, longe de favorecer a recorrente, na verdade demonstra que ela
própria reconheceu a inexistência do direito creditório pleiteado. Senão, vejamos.
O lançamento contábil e fiscal efetuado pela contribuinte a título de 'Outros
Débitos – Perdas por Decurso' constitui manifestação de vontade inequívoca, produzindo efeitos
jurídicos imediatos e irretratáveis. Ao proceder dessa forma, a recorrente reconheceu,
expressamente e por ato próprio, que o referido montante não mais poderia ser aproveitado
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.167 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901895/2012-01
6
como crédito de IPI, seja para compensação com débitos do imposto, seja para fins de
ressarcimento.
Não se trata, como pretende fazer crer a recorrente, de mera 'opção' ou decisão
administrativa interna sem consequências fiscais. O lançamento de débitos no RAIPI (Registro de
Apuração do IPI) integra a escrituração fiscal obrigatória da empresa e produz efeitos perante o
Fisco, vinculando o contribuinte às declarações ali constantes. Trata-se de verdadeira confissão
fiscal, que somente poderia ser desconstituída mediante prova robusta de erro material ou vício
de consentimento, o que não se verifica no presente caso.
Além disso, a justificativa apresentada pela recorrente para a baixa do crédito
revela-se contraditória e incompatível com os fins declarados. A contribuinte alega que procedeu
à baixa 'para que não houvesse eventuais interpretações imprecisas e desencontradas'. Todavia,
se o objetivo era evitar interpretações equivocadas, o procedimento correto seria justamente o
contrário: manter a transparência e a rastreabilidade do crédito, documentando sua origem e
evolução, e não simplesmente eliminá-lo dos registros fiscais mediante lançamento genérico de
'perdas por decurso'.
A expressão 'perdas por decurso', utilizada pela recorrente para qualificar o débito
lançado, também merece análise crítica. O termo sugere que o crédito foi perdido pela passagem
do tempo, o que seria compatível com a alegação de prescrição. Contudo, conforme já
demonstrado, não existe previsão legal para a 'prescrição' de créditos escriturais de IPI mantidos
na escrita fiscal do contribuinte. O que existe é a impossibilidade de aproveitamento de créditos
cuja legitimidade não possa ser comprovada, ou cuja origem não possa ser demonstrada
documentalmente.
Nesse contexto, o lançamento efetuado pela recorrente pode ser interpretado de
duas formas, ambas desfavoráveis à sua pretensão: (i) ou a contribuinte efetivamente reconheceu
que o crédito de R$ 899.993,90 não poderia ser aproveitado, por qualquer razão que fosse, caso
em que a baixa foi legítima e correta; (ii) ou a contribuinte cometeu erro grosseiro ao lançar como
'débito' um valor que, segundo agora alega, seria crédito legítimo e aproveitável, caso em que
demonstra grave descontrole de sua escrituração fiscal.
Em qualquer das hipóteses, a consequência jurídica é a mesma: o crédito foi
consumido pela baixa efetuada, não podendo ser ressuscitado posteriormente para fins de
ressarcimento. A recorrente não pode pretender, ao seu talante, ora reconhecer a perda do
crédito (quando lhe convém para fins de organização contábil), ora negar essa perda (quando lhe
convém para fins de ressarcimento fiscal).
Ademais, cumpre destacar que a recorrente poderia ter retificado a escrituração
fiscal e o PER/DCOMP antes da prolação da decisão administrativa, caso efetivamente entendesse
que o lançamento de 'Outros Débitos – Perdas por Decurso' configurava erro. Não o fez, deixando
transcorrer todo o processo administrativo com base nas informações originalmente prestadas.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.167 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901895/2012-01
7
Somente após o resultado desfavorável é que busca, agora, desconstituir os próprios lançamentos,
o que não se pode admitir.
Por essas razões, rejeito a alegação de que a baixa do crédito a título de 'Outros
Débitos – Perdas por Decurso' seria irrelevante para a análise do direito creditório pleiteado. Ao
contrário, referido lançamento é determinante para o resultado do processo, pois evidencia que a
própria contribuinte reconheceu a inexistência do crédito como ressarcível.

II.3 – DA ALEGAÇÃO DE QUE O CRÉDITO RESTANTE DE R$ 527.078,82 SERIA
REGULAR E DECORRENTE DE OPERAÇÕES DE 2009
A recorrente sustenta que, após a exclusão do crédito prescrito de R$ 899.993,90,
restou um saldo credor de R$ 527.078,82, o qual seria 'regular e objeto de operações realizadas
nos trimestres de 2009', não pairando sobre o mesmo 'quaisquer inconsistências para o seu
aproveitamento'.
A argumentação não procede e revela profundo desconhecimento da sistemática
de apuração do IPI e do funcionamento do Sistema de Controle de Créditos – SCC.
Primeiramente, é necessário compreender a mecânica da apuração do saldo credor
passível de ressarcimento de IPI. Conforme estabelecido na legislação de regência, especialmente
no art. 11 da Lei no 9.779/99 e no art. 164, inciso I, do Decreto no 4.544/2002 (RIPI então vigente),
o ressarcimento de créditos de IPI pressupõe a existência de saldo credor acumulado, apurado
trimestralmente, que não possa ser absorvido por débitos do imposto no mesmo período ou em
períodos subsequentes.
No caso em exame, conforme detalhadamente demonstrado no Demonstrativo de
Apuração do Saldo Credor Ressarcível (fls. 111/112), o saldo credor existente ao início do 4o
trimestre de 2009 (outubro/2009), no valor de R$ 380.485,68, foi sendo acrescido pelos créditos
ressarcíveis dos meses de outubro (R$ 58.867,95), novembro (R$ 54.853,55) e dezembro (R$
36.300,16), totalizando R$ 150.021,66 de créditos ressarcíveis no período.
Entretanto, os débitos escriturados pela contribuinte no mesmo período,
especialmente em dezembro de 2009, superaram em muito a soma dos créditos disponíveis.
Apenas em dezembro, a contribuinte lançou débitos no montante de R$ 901.459,79, dos quais R$
899.993,90 correspondem aos 'Outros Débitos – Perdas por Decurso'. Esse valor foi suficiente para
consumir integralmente não apenas os créditos ressarcíveis do 4o trimestre de 2009, mas também
todo o saldo credor não ressarcível acumulado de períodos anteriores.
A matemática do SCC é simples e incontestável: o total de débitos ajustados no
período de dezembro/2009 (R$ 901.459,79) foi superior ao total de créditos disponíveis (saldo
credor anterior mais créditos do período), resultando em saldo credor ressarcível igual a zero e,
ainda, saldo devedor não ressarcível de R$ 373.161,26.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.167 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901895/2012-01
8
O valor de R$ 527.078,82 mencionado pela recorrente como 'crédito restante' não
corresponde a nenhum saldo efetivamente disponível para ressarcimento. Esse montante
representa, aparentemente, a diferença entre o crédito total registrado em dezembro de 2009 (R$
1.428.538,61) e o valor lançado como 'Outros Débitos' (R$ 899.993,90). Todavia, essa conta
aritmética simplista ignora completamente a existência de outros débitos no período, que
também consumiram parte dos créditos disponíveis.
Ademais, mesmo que se pudesse considerar o valor de R$ 527.078,82 como saldo
credor remanescente, tal montante ainda seria inferior aos débitos do período de dezembro/2009
não relacionados às 'perdas por decurso'. Com efeito, a contribuinte também escriturou débitos
de saída para o mercado nacional no valor de R$ 1.465,89 (conforme fl. 117), entre outros, de
modo que, mesmo desconsiderando-se as 'perdas por decurso', os créditos do período seriam
insuficientes para gerar saldo ressarcível.
Não bastasse isso, a alegação de que o crédito de R$ 527.078,82 seria 'regular' e
'objeto de operações realizadas nos trimestres de 2009' carece de qualquer comprovação
documental. A recorrente não apresentou notas fiscais, livros de entrada, ou qualquer outro
documento que demonstre a origem e a legitimidade específica desse suposto crédito. Limita-se a
fazer alegações genéricas, sem o mínimo suporte probatório.
O ônus de comprovar a existência e a regularidade dos créditos pleiteados é
exclusivo do contribuinte, nos termos do art. 28 do Decreto no 7.574/2011, não cabendo à
autoridade fiscal presumir a legitimidade de valores meramente alegados. A ausência de prova
robusta dos créditos alegados impede, por si só, o acolhimento da pretensão da recorrente.
Por todas essas razões, rejeito a alegação de que existiria crédito regular de R$
527.078,82 passível de ressarcimento.

II.4 – DA ALEGAÇÃO DE QUE AS COMPENSAÇÕES ESTARIAM LASTREADAS
EXCLUSIVAMENTE NO CRÉDITO DE R$ 527.078,82
A recorrente argumenta que as compensações declaradas nos PER/DCOMPs no
25466.23439.250112.1.3.01-0609 e no 37766.62863.250212.1.3.01-0973 'estão lastreadas única e
exclusivamente no crédito de R$ 527.078,82, não guardando qualquer relação com o crédito de R$
899.993,90'.
O argumento não resiste a uma análise minimamente criteriosa.
Inicialmente, cumpre esclarecer que as compensações declaradas pela contribuinte
foram efetuadas com base no crédito pleiteado no PER/DCOMP no 40615.44911.150811.1.1.01-
6418, relativo ao 4o trimestre de 2009, no valor original de R$ 139.240,86. Esse é o crédito que a
contribuinte declarou ter à sua disposição para fins de compensação, e é esse crédito que foi
analisado e indeferido pela Receita Federal.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.167 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901895/2012-01
9
Ocorre que, conforme já exaustivamente demonstrado nos itens anteriores, o
crédito pleiteado de R$ 139.240,86 não existe, porquanto o saldo credor passível de ressarcimento
ao final do 4o trimestre de 2009 foi zerado em decorrência dos débitos escriturados pela própria
contribuinte, especialmente o lançamento de R$ 899.993,90 a título de 'Outros Débitos – Perdas
por Decurso'.
Portanto, inexistindo crédito a ser ressarcido, as compensações declaradas com
base nesse crédito também não podem ser homologadas. Trata-se de consequência lógica e
necessária: se o crédito utilizado como fundamento para a compensação não existe ou é inferior
ao declarado, a compensação é considerada não homologada, nos termos do art. 74, § 7o, da Lei
no 9.430/96.
A pretensão da recorrente de dissociar as compensações do crédito efetivamente
declarado, afirmando que elas estariam lastreadas em outro crédito (de R$ 527.078,82), revela
confusão conceitual e não encontra amparo na sistemática legal da compensação tributária. O
contribuinte não pode, após a não homologação de compensações declaradas com base em
determinado crédito, simplesmente afirmar que, na verdade, as compensações estariam
lastreadas em crédito diverso do originalmente declarado.
O sistema de compensação tributária regulado pelo art. 74 da Lei no 9.430/96 exige
que o contribuinte declare, de forma expressa e inequívoca, qual o crédito que está sendo
utilizado para a compensação. Essa declaração vincula o contribuinte, que não pode
posteriormente alterá-la ao seu talante. A segurança jurídica e a estabilidade das relações
tributárias exigem que as declarações fiscais produzam efeitos conforme originalmente
formuladas.
Ademais, conforme já demonstrado, o suposto crédito de R$ 527.078,82
mencionado pela recorrente não existe como saldo ressarcível. Esse valor é resultado de uma
conta aritmética equivocada, que desconsidera a existência de outros débitos no período e ignora
a mecânica de apuração do IPI estabelecida na legislação. Assim, mesmo que se pudesse admitir a
pretensão de substituição do crédito (o que não se admite), ainda assim as compensações não
poderiam ser homologadas, por inexistência do alegado crédito substituto.
Não se pode olvidar, ainda, que a contribuinte teve a oportunidade de retificar as
declarações de compensação antes da prolação da decisão administrativa, caso entendesse que os
créditos declarados estavam incorretos. Não o fez, deixando que todo o processamento fosse
realizado com base nas informações originalmente prestadas. A tentativa de alteração a
posteriori, em sede de recurso voluntário, não pode ser acolhida.
Por fim, registre-se que o valor total das compensações não homologadas (R$
49.369,36 no PER/DCOMP no 25466.23439.250112.1.3.01-0609 e R$ 89.575,91 no PER/DCOMP no
37766.62863.250212.1.3.01-0973) corresponde a débitos tributários que, na ausência de crédito
válido para compensação, devem ser quitados pela contribuinte mediante pagamento direto,
acrescidos dos encargos legais.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.167 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901895/2012-01
10
Rejeito, portanto, a alegação de que as compensações estariam lastreadas em
crédito diverso do declarado e do analisado no processo administrativo.

II.5 – DA ALEGAÇÃO DE QUE OS JULGADORES TERIAM SIDO INDUZIDOS EM ERRO
Por fim, a recorrente sustenta que os julgadores de primeira instância teriam sido
'induzidos em erro pela movimentação realizada no tocante à exclusão do crédito de R$
899.993,90', levando-os à 'conclusão, equivocada por sinal, de que o aludido crédito é que fora
utilizado para acobertar as futuras compensações'.
A alegação é descabida e revela tentativa inaceitável de atribuir à autoridade
julgadora a responsabilidade pelas consequências de atos praticados pela própria contribuinte.
Primeiramente, é necessário esclarecer que os julgadores de primeira instância não
foram 'induzidos em erro' por qualquer movimentação efetuada pela contribuinte. Ao contrário,
os julgadores analisaram corretamente os elementos constantes dos autos, aplicando a legislação
pertinente e chegando à conclusão juridicamente adequada. O fato de a decisão ter sido
desfavorável à contribuinte não significa, de forma alguma, que houve erro na análise.
A decisão da DRJ/JFA está fundamentada em elementos objetivos e incontroversos:
o Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível demonstra, com base nas informações
prestadas pela própria contribuinte no PER/DCOMP, que o saldo credor passível de ressarcimento
ao final do 4o trimestre de 2009 era igual a zero. Esse resultado decorre da aplicação da
sistemática legal de apuração do IPI, que prevê a absorção dos créditos pelos débitos do período.
Não há qualquer 'erro' ou 'equívoco' na análise efetuada. O Sistema de Controle de
Créditos – SCC processou as informações declaradas pela contribuinte e aplicou a metodologia de
cálculo estabelecida na legislação. O resultado obtido – saldo ressarcível igual a zero – é
consequência direta e necessária das informações prestadas pela própria recorrente,
especialmente do lançamento de R$ 899.993,90 como 'Outros Débitos – Perdas por Decurso'.
A alegação de que os julgadores teriam sido 'induzidos em erro' pressupõe que a
contribuinte teria prestado informações incorretas ou enganosas em sua escrituração fiscal e nas
declarações apresentadas à Receita Federal. Se assim fosse, a responsabilidade por eventual erro
seria exclusivamente da contribuinte, que tem o dever legal de prestar informações verdadeiras e
completas ao Fisco.
Contudo, conforme já demonstrado nos itens anteriores, não há evidências de que
as informações prestadas pela contribuinte sejam incorretas. Ao contrário, o lançamento de
'Outros Débitos – Perdas por Decurso' foi efetuado de forma consciente e deliberada pela
recorrente, conforme ela própria reconhece em seu recurso voluntário. Portanto, não se trata de
erro de informação, mas sim de consequência natural e esperada do ato praticado pela
contribuinte.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.167 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901895/2012-01
11
Ademais, a recorrente não aponta, de forma específica e fundamentada, qual seria
o 'erro' cometido pelos julgadores. Limita-se a fazer alegações genéricas de que a análise teria sido
'equivocada', sem demonstrar, em concreto, qual dispositivo legal teria sido violado, qual cálculo
estaria incorreto ou qual premissa fática estaria equivocada. Alegações vagas e genéricas não são
suficientes para desconstituir uma decisão administrativa fundamentada.
Registre-se, ainda, que a própria contribuinte admite, em seu recurso, que os
julgadores de primeira instância 'não fizeram nenhum apontamento ou observação em relação à
regularidade do crédito registrado'. Ora, se não houve qualquer glosa ou questionamento quanto
à regularidade dos créditos, é porque a fiscalização e os julgadores reconheceram que os créditos
informados pela contribuinte eram, em princípio, legítimos. O problema reside na inexistência de
saldo ressarcível, em razão da absorção integral dos créditos pelos débitos do período – incluindo
o lançamento de 'Outros Débitos – Perdas por Decurso' efetuado pela própria recorrente.
Por fim, cumpre salientar que a tentativa de transferir para a autoridade julgadora a
responsabilidade pelas consequências de atos praticados pelo próprio contribuinte não encontra
amparo no ordenamento jurídico. O princípio da boa-fé objetiva impõe que cada parte responda
pelos atos que pratica, não podendo posteriormente alegar desconhecimento ou erro para se
eximir das consequências de suas próprias condutas.
Rejeito, assim, a alegação de que os julgadores teriam sido induzidos em erro na
análise do presente processo.

III – DA IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS A DECISÃO
ADMINISTRATIVA
Conforme já consignado pela DRJ/JFA na decisão recorrida, a retificação de
PER/DCOMP somente é admitida até a prolação da decisão administrativa correspondente, nos
termos do art. 57 da Instrução Normativa SRF no 600/2005, art. 77 da Instrução Normativa RFB no
900/2008 e art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
A razão de ser dessa limitação temporal é evidente: permitir que o contribuinte
altere suas declarações fiscais a qualquer tempo, mesmo após decisão administrativa
desfavorável, comprometeria a segurança jurídica e a estabilidade das relações tributárias. O
processo administrativo fiscal não pode se converter em instrumento para que o contribuinte, por
tentativa e erro, ajuste suas declarações até obter o resultado desejado.
No caso em exame, a contribuinte teve ampla oportunidade de retificar o
PER/DCOMP antes da prolação do Despacho Decisório. Não o fez. Também poderia ter
apresentado, na manifestação de inconformidade, documentos e informações que
demonstrassem eventual erro nas declarações originais, requerendo a anulação do Despacho
Decisório para nova análise com base em dados corrigidos. Também não o fez.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.167 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901895/2012-01
12
Somente agora, em sede de recurso voluntário ao CARF, é que a recorrente
pretende alterar a narrativa dos fatos e substituir o crédito originalmente declarado por outro
alegadamente existente. Essa pretensão é manifestamente intempestiva e não pode ser acolhida.

IV – DO ÔNUS DA PROVA
Nos termos do art. 28 do Decreto no 7.574/2011, incumbe ao sujeito passivo a
prova dos fatos que alegar em sua defesa. No mesmo sentido, o art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, estabelece que o ônus
da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
No presente caso, a recorrente alega a existência de crédito regular de R$
527.078,82, a ocorrência de erro no preenchimento das declarações fiscais e a prescrição de
crédito anterior. Todas essas alegações dependem de prova, que deveria ter sido produzida pela
contribuinte.
Contudo, a prova apresentada pela recorrente é insuficiente. Os documentos
acostados aos autos não demonstram a origem específica do alegado crédito de R$ 527.078,82,
não comprovam a ocorrência de erro material no preenchimento das declarações e não
evidenciam a suposta prescrição do crédito de R$ 899.993,90.
A mera alegação de existência de crédito, desacompanhada de prova documental
robusta, não é suficiente para desconstituir o resultado da análise efetuada pelo Sistema de
Controle de Créditos com base nas informações prestadas pela própria contribuinte. Se a
recorrente pretende afirmar que as informações por ela prestadas estavam incorretas, tem o ônus
de demonstrar, de forma inequívoca, quais eram as informações corretas e quais os documentos
que as comprovam.
Não tendo a recorrente se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, a
decisão recorrida deve ser mantida.

V – CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, considerando que:
a) a alegação de prescrição do crédito de R$ 899.993,90 não possui fundamento
legal e não foi comprovada documentalmente;
b) o lançamento de 'Outros Débitos – Perdas por Decurso' foi ato consciente e
deliberado da contribuinte, que produziu efeitos jurídicos irretratáveis;
c) o suposto crédito de R$ 527.078,82 não existe como saldo ressarcível, conforme
demonstrado pelo Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível;
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.167 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901895/2012-01
13
d) as compensações declaradas foram corretamente não homologadas em razão da
inexistência de crédito válido;
e) não houve qualquer erro na análise efetuada pelos julgadores de primeira
instância;
f) a retificação do PER/DCOMP não é admitida após a decisão administrativa; e
g) a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados em sua
defesa;
NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário, para manter a decisão recorrida em
todos os seus termos.
É como voto.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

Fl. 215
DF CARF MF
Original